Tribunal: TJDFT
Processo: 0701534-29.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUADA.
1. Embora o ECA não seja expresso acerca do tema, o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que os recursos de apelação interpostos contra sentença que impõe medida socioeducativa não são dotados de efeito suspensivo, cabendo ao relator concedê-lo se vislumbrar risco de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 215 do ECA).
2. Diante de todas as circunstâncias da pandemia relacionada ao novo coronavírus, do estado de calamidade pública, dos perigos para a integridade da saúde física, isolamento social, quarentena e recomendações oficiais, a realização de audiências por videoconferência não caracteriza cerceamento de defesa.
3 Provadas a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado perpetrado pelo réu, a tese absolutória por insuficiência de provas não se sustenta, sendo a condenação medida que se impõe.
4. Imposta ao apelante a medida socioeducativa de internação, inviável a sua substituição por advertência, diante da gravidade em concreto do ato praticado e das condições pessoais e sociais desfavoráveis do adolescente.
5. Recurso conhecido e desprovido.